Tribunal: TJMT
Processo: 1000803-53.2018.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. CONVOCAÇÃO PARA GUARDA PATRIMONIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO RELATIVAMENTE AO QUIQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por ADÃO DIAS DE FREITAS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a restituição do valor referente à contribuição previdenciária, descontada indevidamente, sobre o 13.o salário, relativo ao acréscimo de 50% (cinquenta pontos percentuais) da verba percebida a título de gratificação da reserva remunerada prevista na Lei Complementar n.o 279/2007, no período de 2009 a 2016, no montante atualizado de R$ 4.722,56 (quatro mil, setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos)
2. Nos termos do artigo 4.o, §§ 1.o e 2.o da Lei Complementar n.o 279/2007 é indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação dos militares convocados para a ativa, em razão de a gratificação possuir caráter indenizatório, transitório e precário.
3. Não incide contribuição previdenciária sobre vantagem não incorporável ao vencimento para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, com base na Lei n.o 9.783/99. (EREsp 859.691/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 23.2.2012).
4. Com relação à prescrição, analisando casos idênticos, esta E. Turma Recursal assim decidiu: “não há prescrição, tendo em vista que a presente demanda foi proposta no dia 18 de abril de 2018, ou seja, em prazo inferior a 05 (cinco) anos a contar do trânsito em julgado do Mandado de Segurança n. 71579/2014, o qual interrompeu o prazo prescricional do direito pretendido pelo o Recorrente.”
5. Sentença parcialmente reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000803-53.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADAO DIAS DE FREITAS - CPF: 181.099.931-68 (RECORRENTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021